Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702530-30.2020.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROBERT MARNEY SILVA DE SOUZA DECISÃO I – ROBERT MARNEY SILVA DE SOUZA opõe embargos de declaração contra o despacho desta Presidência (ID 61072511) que, amparado no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no REsp 2.027.794/MS (Tema 1.197). Sustenta, para tanto, que o despacho impugnado incorreu em evidente contradição, porquanto não há se cogitar divergência entre o acórdão rechaçado e o definido no citado paradigma, por se tratar de situações flagrantemente díspares. Argumenta que o entendimento sedimentado pela Terceira Seção do STJ é no sentido de que não configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 60, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9o, do mesmo Diploma, ao passo que o presente feito versa sobre aplicação da indigitada agravante em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios e a apreciação de admissibilidade do recurso especial interposto. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O embargante, como dito, impugna despacho que se limitou a dar cumprimento a sistemática dos repetitivos sob a perspectiva do decidido no REsp 2.027.794/MS (Tema 1.197). Isto é, busca-se questionar comando que não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a tentativa de desconstituí-lo (artigo 1.001 do CPC). À título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 29/2/2024). E, ainda: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É assente nesta Corte de Justiça que não cabem os recursos de agravo regimental e de agravo interno contra despacho sem conteúdo decisório, consoante teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.030, § 2o do CPC não prevê o cabimento da interposição de agravo interno em face do encaminhamento do processo ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.057.955/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 18/10/2023). Ademais, o vigente CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz o agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) como medida para questionar tão somente a negativa de seguimento e o sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não dispondo, todavia, sobre instrumento para impugnar a situação de devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). No mais, a turma julgadora, na atuação de sua competência, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no Tema 1.197 do STJ. Por fim, cumpre registrar que a tese estabilizada no mencionado paradigma, por ora, não sofreu qualquer tipo de restrição quanto à sua aplicação, de modo que a observância à sistemática dos repetitivos deve ser cumprida. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, ao tempo em que reitero o despacho de ID 61073005 para determinar a remessa dos autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019